Tribunal: TJDFT
Processo: 0733336-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ENFERMEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE. CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A aprovação em concurso público, fora das vagas previstas no edital do certame, o que se aplica ao caso dos autos, gera mera expectativa de direito.
2. A Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas por meio de concurso público da forma mais conveniente para o interesse da coletividade, observando-se, por exemplo, a situação financeira e orçamentária em confronto com a necessidade de criação ou preenchimento imediato dos cargos públicos.
3. Tendo como base a tese de repercussão geral fixada no RE 837.311/PI, o direito subjetivo à nomeação do candidato ou candidata aprovado/a em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e, (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
4. Não subsiste a alegação da parte autora de que não houve a convocação de novos aprovados para suprir as vagas, cujas nomeações anteriores foram tornadas sem efeito. A tabela juntada pelo Distrito Federal, contendo a lista geral das nomeações dos candidatos, demonstra o contrário do afirmado por ela, sendo possível observar que o número de candidatos convocados foi superior ao número de candidatos desistentes, ao longo do período de 2015 a 2018 (Num. 21499621 - Pág. 7 a 19).
5. A Administração Pública tem fé pública em suas declarações, cabendo à parte autora juntar provas demonstrando o contrário, o que não foi feito, sendo insuficiente a mera alegação.
6. Quanto ao Acórdão Paradigma no 1163926, o mesmo não se aplica ao caso dos autos, tendo em vista que a análise e o julgamento desta ação deverá estar vinculada às provas carreadas neste processo, restando demonstrando que o Distrito Federal agiu com legalidade, inexistindo falar na obrigação de nomear a parte autora.
7. As nomeações ocorreram até o penúltimo dia de validade do prazo do concurso, que venceu no dia 08/12/2018, sendo proibida pela Administração Pública a convocação de candidato depois daquele prazo fatal. O caso concreto não se encaixou nas exigências do RE 837.311/PI, pois as vagas em aberto foram preenchidas pela Administração, não tendo havido ato administrativo a preterir a recorrente.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.